Tribunal: TJBA
Processo: 8008167-64.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008167-64.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): YASMIN SILVA LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVAS TEMPESTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESP 1.846.649/MA (TEMA 1.061). ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por José de Oliveira Santos em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A, relativa a três contratos de empréstimo consignado supostamente não contratados pelo autor. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade da manifestação sobre produção de provas; (ii) analisar a necessidade de perícia grafotécnica diante da impugnação de autenticidade das assinaturas; (iii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (iv) avaliar a aplicação da tese firmada pelo STJ no REsp 1.846.649/MA sobre ônus da prova em contratos bancários impugnados. III. Razões de decidir 3. Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pelo apelado. O apelante é beneficiário do INSS, pessoa idosa e com deficiência física (amputação de membro inferior), circunstâncias que fazem presumir a hipossuficiência econômica, não tendo o apelado apresentado elementos concretos que infirmem tal presunção, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da CF/88 e arts. 98 a 102 do CPC. 4. Quanto à tempestividade da manifestação sobre provas, constato que o despacho foi proferido em 24/10/2024 (id 470674892), com publicação no DJE em 30/10/2024. Contudo, o registro da ciência da advogada no sistema ocorreu em 12/11/2024, sendo este o dies a quo para contagem do prazo de 15 dias úteis, que se encerrou em 05/12/2024. A manifestação foi protocolada em 04/12/2024 (id 476915069), sendo inequivocamente tempestiva. A certidão de preclusão (id 476354496) incorreu em erro na contagem de prazo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial afetado para julgamento repetitivo (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061), firmou tese vinculante estabelecendo que "nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)". 6. No caso concreto, o apelante impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos (id 468505109/111), demonstrando divergências gráficas em sua manifestação tempestiva, transferindo automaticamente para o banco o ônus de comprovar a autenticidade por meio técnico adequado. A instituição financeira, contudo, dispensou a produção de qualquer prova (id 471920437). 7. A contradição processual do apelado robustece a tese autoral: no Juizado Especial (processo nº 0003857-54.2024.8.05.0113), o banco requereu perícia grafotécnica alegando complexidade da causa, mas na vara comum dispensou qualquer exame técnico. Tal postura revela estratégia protelatória e reconhecimento implícito da necessidade do exame pericial. 8. A vulnerabilidade agravada do consumidor - pessoa idosa, deficiente físico, hospitalizada na data de um dos contratos (id 463844098), carente de conhecimentos bancários e beneficiário de justiça gratuita - impõe proteção especial conforme Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e maior rigor na análise da prova da contratação. 9. A ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF/88), considerando que: (a) o autor impugnou fundadamente as assinaturas; (b) sua manifestação foi tempestiva; (c) a perícia é o meio técnico adequado para dirimir a controvérsia; e (d) o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais de prova. Aplica-se a Súmula 479 do STJ sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes no âmbito de operações bancárias. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar reabertura da instrução com realização de perícia grafotécnica. Tese de julgamento: "1. A manifestação sobre produção de provas deve ter seu prazo contado a partir do registro da ciência do advogado no sistema, não da mera publicação no DJE. 2. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário por consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade mediante perícia grafotécnica, conforme tese do STJ no REsp 1.846.649/MA. 3. A vulnerabilidade agravada do consumidor idoso e deficiente impõe maior rigor na análise probatória da contratação." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV e LV, da CF/88; Arts. 98 a 102, 369, 373, II, e 429, II, do CPC; Art. 14 do CDC; Lei 10.741/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante José de Oliveira Santos e Apelado Banco Bradesco S.A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual com realização de perícia grafotécnica nos contratos juntados pelo banco. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator